Tribunal: TJES
Processo: 5001927-26.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001927-26.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.
RECORRIDO: JOSIMAR DOS SANTOS BOLSONI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECTE.: BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

RECDO.: JOSIMAR DOS SANTOS BOLSONI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO GRATUITO DE RESERVA EM HOTEL. VALORES PAGOS NÃO RESTITUÍDOS.
OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DAS NORMAS PREVISTAS NA
LEI 14.046/
20
.
RESTIUIÇÃO DE VALORES QUE NÃO OCORRE DE FORMA IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANOS MORAIS
INEXISTENTES
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Síntese da inicial:
O autor relata, em síntese, que efetuou reserva em hotel através do endereço virtual da requerida, no valor de R$ 708,00, com a possibilidade de cancelamento gratuito. Em razão da pandemia, o autor veio a cancelar sua reserva posteriormente, entretanto, não teve o valor expendido restituído até o ingresso da ação. Pleiteia a indenização por danos materiais e morais.
2. Tese da Recorrente
:
Alega que apenas disponibiliza sítio eletrônico para facilitar o contato entre o cliente e as empresas que oferecem serviço de acomodações, não podendo ser responsabilizada por defeito na prestação destas. Alega não ser cabível a inversão do ônus da prova pela ausência de verossimilhança nas alegações do autor, ressaltando que como é intermediário, não tem relação de consumo com o recorrido. Alega também que devem ser aplicados os dispositivos da Lei nº 14.046/2020 ao caso e ressalta que a pandemia do Covid-19 representa situação de força maior a qual deve-se dar atenção de forma a diminuir seus impactos negativos no setor comercial. Alega que o recorrido nunca entrou em contato diretamente com a recorrente para tentar resolver o problema, tendo sido todos os contatos realizados entre o autor e o terceiro (hotel contratado), além de se eximir da responsabilidade pela falha na prestação, atribuindo-a ao hotel contratado. Alega ainda que não há comprovação de dano à personalidade, apenas aborrecimento e dissabor corriqueiro, não sendo cabível portanto a indenização por danos morais, sobretudo no quantum fixado. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3. Tese da Recorrida:
Contesta as alegações da recorrente, afirmando que é responsável solidária na relação de consumo, razão pela qual responde por falhas na prestação do serviço. Ressalta que o cancelamento da reserva se deu antes da vigência da referida medida provisória, não podendo esta ser aplicada ao caso. Requer a manutenção da sentença de piso.
4. Sentença: “
JULGO PROCEDENTE
, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 708,00 (Setecentos e oito reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o momento do cancelamento.”

5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços, razão pela qual
entendo como adequada a aplicação da
inversão do ônus da prova, verificando ser cabível nos termos do Art. 6º,
VIII,
do CDC,
razão pela qual rejeito a preliminar nesse sentido
. Não há que se falar em não responsabilização da requerida, intermediária na relação entre o consumidor e o estabelecimento prestador de serviço de hotelaria, uma vez que a recorrente integra a cadeia de consumo que prestou serviço ao recorrido, possuindo pertinência subjetiva para a demanda, face a solidariedade legal, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Em análise aos autos, entendo que a r. sentença de primeiro grau merece reforma, em parte, pelos motivos que venho a expor: Resta incontroverso nos autos que a compra do autor foi realizada e cancelada gratuitamente,
com a concordância da recorrente,
bem como que o valor expendido por este não foi restituído.
Como a recorrente concordou com o cancelamento da reserva
de forma gratuita
, e,
por consequência lógica, a
restituição do valores, não há como aplicar ao caso concreto
o art. 2º, incisos I e II, da lei n. 14.046/20, seja pelo fato da remarcação do serviço não ser viável (o serviço de hospedagem derivara da realização de evento cancelado), seja pelo fato da recorrente não ter disponibilizado ao autor crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, fato este derivado da concordância com o cancelamento do serviço. Quanto ao prazo para a restituição dos valores, o § 6º, de acordo com a alteração dada pela lei n. 14.186/21, garante que o valor deve ser restituído até 31 de dezembro de 2022, sendo incorreta a sua devolução de forma imediata.
A correção monetária deve incidir desde a data do cancelamento, sob pena de enriquecimento sem causa, enquanto que os juros devem incidir, apenas, a partir de 31.12.2022.
Nessa esteira, não houve falha na prestação de serviços em razão da não
obrigatoriedade de
restituição imediata de valores, e, uma vez não havendo ato ilícito praticado pela recorrente, descabe indenização por danos morais.

6. Dispositivo:

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau
para determinar que o reembolso de valores ocorra até a data de 31.12.2022,
acrescidos apenas de correção monetária a contar do cancelamento, enquanto que os juros moratórios legais incidem apenas para o caso dos valores não terem sido restituídos até 31.12.2022
; e, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários
advocatícios, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.